Tribunal: STF
Processo: RE 1274294
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de São Paulo e manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que permitiu a extensão da imunidade tributária recíproca à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU. 
    A parte agravante sustenta que o contribuinte não faz jus à imunidade tributária recíproca uma vez que presta serviço em regime concorrencial. 
    Em 21.10.2020, determinei o sobrestamento do feito em razão da admissão de divergência no ARE 1.259.100-AgR. Levanto o sobrestamento e passo à análise do recurso.
    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão em que se discute à luz dos artigos 150, VI, a, § 2º e § 3º, e 173, § 2º, da Constituição Federal a regra da imunidade tributária recíproca considerando-se a situação concreta de viabilização do direito de moradia a famílias de baixa renda, executada por sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, cuja participação societária pertence quase que integralmente ao Estado (Tema 1122).
    Diante do exposto, reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida e, com fundamento no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam observadas as disposições da repercussão geral. Julgo prejudicado o agravo interno.
    Publique-se. 
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator